Tribunal: TJDFT
Processo: 0724378-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724378-36.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA RECORRIDO: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. PERÍCIA CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que homologou laudo pericial sem ressalvas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se, em sede de liquidação de sentença, o cálculo do laudo pericial incluiu a integralidade dos valores determinados na condenação de obrigação de reembolso das despesas custeadas pelo beneficiário, nos moldes da decisão transitada em julgado na Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais. III. Razões de decidir 3. Não ficam dúvidas de que a determinação que transitou em julgado determinou o reembolso das despesas custeadas pelo beneficiário, limitados aos valores previstos em contrato. Logo, certo é que o valor da condenação deve ser ater aos limites da previsão contratual do plano de saúde, porquanto esta é a decisão imutável pela coisa julgada. IV. Dispositivo e tese 4. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: Verifica-se que a perícia atendeu ao disposto no julgado do C. STJ, não havendo que se falar em vício de competência ou inobservância de valores, uma vez que se ateve aos comandos judiciais de conjugar os valores apresentados aos limites contratuais do plano de saúde. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, 507, 508 e 509, § 4o, todos do CPC, sustentando que o acórdão vergastado ofendeu a coisa julgada e os limites objetivos do título “ao restringir o reembolso aos “serviços cobertos contratualmente” e ao admitir a exclusão de despesas (e não apenas a limitação dos valores), alterou o conteúdo do título e desbordou dos seus limites objetivos, em frontal ofensa à coisa julgada e ao regime da liquidação (liquidação serve para quantificar, não para refazer o decisum)”. Afirma que a cláusula de limitação dos valores (parâmetro de quantificação) foi transformada em verdadeira cláusula de cobertura (parâmetro existencial da obrigação), excluindo notas fiscais e consultas ocorridas durante a internação — o que viola o comando do título e a preclusão do que já se decidira na própria liquidação. Pede que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado THIAGO LÔBO FLEURY, OAB/DF 48.650. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta violação 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo no tocante ao apontado malferimento aos artigos 502, 503, 507, 508 e 509, § 4o, todos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Não ficam dúvidas de que a determinação que transitou em julgado determinou o reembolso das despesas custeadas pelo beneficiário, limitados aos valores previstos em contrato. Logo, certo é que o valor da condenação deve ser ater aos limites da previsão contratual do plano de saúde, porquanto esta é a decisão imutável pela coisa julgada.” (ementa). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 77850427. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003